Tribunal: TJBA
Processo: 8036975-98.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036975-98.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): MARIA LUCILIA GOMES, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR AGRAVADO: GIRLAN RODRIGUES MOTA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO EXISTE O NÚMERO". MORA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO NO ENDEREÇO. INSUFICIÊNCIA DO MERO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036975-98.2022.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO VOLKSWAGEN S.A. e como agravada GIRLAN RODRIGUES MOTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, .